Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES ALEGADAS PELA RÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS DEMANDADOS PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela demandada na peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 2.2. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não é obrigatória a indicação, no ato decisório, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por ela destacados se, por outros motivos, a controvérsia tiver sido devidamente decidida.
4. No caso em análise é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelos demandados 4.1. Assim, deve ser procedida a devida correção no presente momento.
5. Embargos interpostos pelo autor conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pelos demandados conhecidos e providos.